Tribunal: TJDFT
Processo: 0717153-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador HÉCTOR VALVERDE SANTANNA Número do processo: 0717153-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALISSON MARQUES AUTORIDADE: ANA BEATRIZ BRUSCO DECISÃO Trata-se de requerimento de medida liminar em habeas corpus impetrado por Raine Silva Medeiros Furtado e Felipe José Belém Vieira em favor de Alisson Marques contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Raine Silva Medeiros Furtado e Felipe José Belém Vieira narram que Alisson Marques foi levado à audiência de custódia em 29.4.2023 para cumprimento de mandado em regime semiaberto. Relatam que o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia se negou a apreciar devidamente as irregularidades da prisão que foram arguidas pela defesa. Acrescentam que Alisson Marques relatou que foi questionado e identificado pelos agentes policiais onde estava e foi algemado logo em seguida. Dizem que Alisson Marques noticiou que não ofereceu resistência e que está em tratamento psiquiátrico e sob o efeito de remédios (amitripitilina), que tiram qualquer tipo de animosidade e deixa o usuário com humor dócil e controlado. Argumentam que a questão do uso de algemas e a não aplicação da Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal não foram apreciadas e consignadas em ata. Destacam a ausência de justificativa por escrito para a manutenção das algemas. Defendem o tempo excessivo em que Alisson Marques ficou detido sem a sua apresentação ao Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), correspondente à quarenta e sete (47) horas. Mencionam o art. 310 do Código de Processo Penal, a Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, o art. 371 do Código de Processo Civil, art. 196 da Constituição Federal e art. 26 da Lei de Drogas. Esclarecem que suscitaram questão de ordem social referente ao seu tratamento de drogadição. Ressaltam que as nulidades absolutas não se convalidam pela preclusão. Salientam que não constou qualquer jurisprudência para embasar a conclusão da decisão sobre o prazo para apresentação do custodiado. Alegam que as questões relativas ao uso indevido de algemas e ao excesso de prazo ensejam a nulidade da prisão. Discorrem que Alisson Marques foi preso para cumprir pena por crimes que ele só cometeu por ser viciado em drogas. Afirmam que a medida faz com que ele permaneça em dependência química e não promovem a sua ressocialização. Requerem a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que o relaxamento da prisão preventiva. Pedem, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 967/2023, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 1o a 5 de maio de 2023. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 967/2023. Inexiste risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. Raine Silva Medeiros Furtado e Felipe José Belém Vieira sequer argumentam sobre a necessidade de utilização do plantão e o risco de perecimento do direito. O tempo decorrido entre a decisão e a impetração infirmam qualquer possibilidade de se alegar extrema urgência. A decisão questionada foi proferida no dia 29.4.2023 (id 157101296 do processo n. 0717944-96.2023.8.07.0001). Raine Silva Medeiros Furtado e Felipe José Belém Vieira não ofereceram justificava para que o requerimento liminar fosse apresentado uma (1) semana depois, em 5.5.2023, e em sede de plantão judicial. Registro que o advogado de Alisson Marques (Felipe José Belém Vieira, OAB/DF n. 69549) participou da audiência de custódia, quando proferida a decisão impugnada (id 157101296 do processo n. 0717944-96.2023.8.07.0001). A ausência de urgência e de risco do perecimento do direito, especialmente por se tratar de decisão proferida há uma (1) semana, demonstram que a competência para analisar o requerimento liminar pertence ao Relator natural do habeas corpus. Ante o exposto, deixo de apreciar a medida, uma vez que o requerimento não se insere dentre as matérias que devem ser analisadas no plantão. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista